Tribunal: STF
Processo: RE 174567
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO
ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL DE
1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA
CARTA DE 1988, QUE PROCEDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 462. APÓS
O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOBREVEIO A CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO
CONHECIDO, POR OFENSA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA,
DESDE LOGO, AO AUTOR A EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O ART. 58 DO
CITADO ADCT, A PARTIR DE ABRIL DE 1989.